Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-33.1998.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000201-33.1998.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), COLONIZADORA VILA RICA S/A. - CNPJ: 19.892.561/0001-70 (APELADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000201-33.1998.8.11.0049 – Vila Rica.

Apelante
:
Açofer Industria e Comércio Ltda.

Apelada
: Colonizadora Vila Rica S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS -
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.

Evidenciado o decurso do prazo após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000201-33.1998.8.11.0049 – Vila Rica.

Apelante
:
Açofer Industria e Comércio Ltda.

Apelada
: Colonizadora Vila Rica S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Açofer Industria e Comércio Ltda.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Vila Rica
, que nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face da Colonizadora Vila Rica S.A.,
julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

Inconformada, recorre a exequente, ora apelante, sustentando a

inexistência da prescrição, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a inércia.

Diz que a executada foi devidamente citada, e em 05.01.2004 foi certificado pelo juiz a suspensão do processo devido a oposição de embargos à execução. Contudo, somente em 14.05.2009 foi certificado que os embargos foi julgado extinto e a recorrida condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme consta na decisão acostada no id. 71061039 - Pág. 172.

Prossegue, defendendo, que após o julgamento dos embargos a recorrente novamente retornou a execução na tentativa de recebimento do débito, atualizando o valor e solicitando a avaliação do bem indicado a penhora, conforme consta em petição de id. 71061039 - Pág. 174 – autos de origem, sendo protocola em janeiro de 2009, porém, somente em 01.07.2011 que veio a determinação do juízo
a quo
para prosseguimento do feito conforme consta no id. 71061039 - Pág. 179.

Afirma que foi feita a avaliação do imóvel – id. 71061039 - Pág. 194, concordando a recorrente quanto ao valor avaliado, porém, em fevereiro de 2014 solicitou o impulsionamento do feito, posto que o juízo
a quo
ficou com o processo parado sem andamento de 26/04/2012 até 12/02/2014, ou seja, mais de 02 (dois) anos sem impulsionamento.

Aduz a recorrente, que no decorrer do processo, em 01.11.2016, novamente peticionou desistindo do imóvel que foi penhorado e avaliado devido já ter sido vendido para terceiro, bem como solicitou a penhora de outros bens localizado em nome da executada, porém somente em abril de 2023 o processo vem sendo dado impulsionamento para que o recorrente de fato consiga receber o valor devido da recorrida.

Segue sustentando que no caso, o decurso do prazo se deu por culpa do judiciário, posto que a parte recorrente ajuizou a ação antes do esgotamento do prazo prescricional, houve o despacho citatório, ato que interrompe a prescrição (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), e que retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), bem como adotou todas as providências necessárias para viabilizar o recebimento do seu credito, embora sem êxito.

Reitera que não ocorreu a prescrição quanto ao direito de executar o cheque, pois o despacho proferido interrompe a prescrição, estando o processo em conformidade com o disposto na lei.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente, ante a vedação à decisão surpresa e a evolução do ordenamento quanto aos institutos aplicáveis ao processo de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000201-33.1998.8.11.0049 – Vila Rica.

Apelante
:
Açofer Industria e Comércio Ltda.

Apelada
: Colonizadora Vila Rica S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela
Açofer Industria e Comércio Ltda.
em desfavor da Colonizadora Vila,

visando o recebimento do valor inadimplido de R$ 2.900,00, originário de um cheque sem fundo.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Desta feita, percorrendo os autos originários, vê-se que a ação foi ajuizada no ano de 1998, tendo a executada apresentado embargos à execução, que restou foi extinto, sem julgamento de mérito.

Nesse interregno, várias diligências foram empreendidas, pesquisas
online
, busca de ativos financeiros via sistema
BacenJud
, restrição via sistema
RenaJud,

InfoJud
, que retornaram sem êxito.

Empós, requestada a penhora de bem imóvel indicado nos autos pelo exequente, retornou sem êxito. Decorrida a marcha processual à mingua da localização de bens penhoráveis, o juiz
a quo
, após oportunizado o contraditório, proferiu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Insurge-se, então, a empresa exequente
Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Deveras, ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).”

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma. Re. Min. Gurgel de Faria,

j. 18.02.20)

Assim é que, em se tratando de execução de titulo extrajudicial, a prescrição do direito material é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. E esse prazo, é o mesmo para a prescrição intercorrente.

No caso, o prazo de um ano de suspensão inicia-se com a ciência do credor de que não foi localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora; e mesmo que não haja petição ou decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), após o lapso temporal de um ano, começa a correr automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, previsto para a prescrição do direito material.

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional (mais de cinco anos). Houve diligencia infrutífera de expropriação dos bens da executada no dia 20.1.2012 (id. 71061039 - Pág. 192) e desde então, não foi possível penhorar ou expropriar nenhum bem da executada.

Assim, verifica-se que não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram quase 25 (vinte e cinco) anos, de sorte que configurada a prescrição intercorrente.

Insta consignar ainda, que no caso em analise não pode ser imputada a mora ao Poder judiciário, uma vez que foram apreciados todos os requerimentos da exequente, foram deferidas penhoras sobre imóveis, em razão da existência de inúmeras preferências registradas nas respectivas matrículas (id. 112315938), bem como realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e REANJUD (id. 125688693), entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024